Tribunal: TJMT
Processo: 0002917-52.2017.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002917-52.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIGUEL ANGELO BOTTEGA - CPF: 050.280.451-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
, COM FULCRO NO ART. 386, INC. II, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – TESTE DE ETILÔMETRO VÁLIDO – CONFISSÃO DO RÉU EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS ACERCA DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ANTERIORMENTE À CONDUÇÃO DO VEÍCULO –
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, porquanto evidenciada a idoneidade do teste de etilômetro encartado nos autos, assim como a presença de provas judiciais quanto à ingestão de bebida alcoólica anteriormente à condução de veículo automotor, subsumindo-se, o caso concreto, ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MIGUEL ÂNGELO BOTTEGA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MIGUEL ANGELO BOTTEGA
contra a r. sentença de ID
176075797
, prolatada pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º
0002917-52.2017.8.11.0086 – código 104308
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 306, §1.º, inciso I, da Lei n.º
9.503/97
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto,
substituída
por uma sanção restritiva de direitos [prestação pecuniária], além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais vistas no ID 176076251, o recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP, sob o viés de que o teste de etilômetro não contém todos os requisitos exigidos pelo normativo, tornando-o inidôneo, ao que agrega o raciocínio de que as provas judiciais não se revelam suficientes para comprovação do seu estado de embriaguez.

Em contrarrazões recursais encontradiças no ID 176076264, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de ID 181527193
, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
MIGUEL ÂNGELO BOTTEGA
foi
denunciado
(ID
176075761)
e
condenado
(ID
176075797
) pela prática do crime previsto no
art. 306, §1.º, inciso I, do C.T.B.
, pois, na data de
19 de abril de 2017
, por volta das 22h14min, na Av. dos Patiões, próximo ao Supermercado Araras, na Comarca de Nova Mutum - MT,
conduziu veículo com a capacidade psicomotora alterada,
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a Polícia Militar realizava
blitz
do ‘Projeto Lei Seca’ e, nessa ocasião, determinou a parada da motocicleta conduzida pelo ora recorrente, que, a seu turno, não se opôs à realização do teste de alcoolemia, cujo resultado alcançou o patamar de 0,34 mg de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite legal.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

1.

Do pedido de absolvição, por não haver prova da existência do fato [art. 386, II, do CPP]:

A i. defesa sustenta a ausência de provas quanto à embriaguez do ora recorrente, tendo em vista que o teste de etilômetro encartado nos autos contém exclusivamente a data da realização do teste, sem apresentar os demais requisitos exigidos no art. 4.º

da Resolução n.º 432/13 do COTRAN, além do que destaca a tese de insuficiência das provas judiciais para comprovação da ebriedade do réu.

A pretensão
não merece
acolhida.

Com efeito, o
teste de etilômetro
encartado no
ID 176075762 - Pág. 27 se mostrou
ilegível
após a digitalização dos autos, vislumbrando, do aludido documento, apenas as informações escritas de próprio punho, seja pelos agentes públicos, seja pelo réu. Nada obstante, ao tempo da elaboração das contrarrazões recursais, o Ministério Público postulou a nova digitalização do documento (ID 176076258), realizada por meio de
registro fotográfico
(ID 176076259), que expõe todos os dados ali contidos.

Destarte, vislumbra-se que o documento em questão contém o resultado obtido (
0,34mg/l
), o número do teste (00673), a última verificação do aparelho (
19/08/2019
), a próxima verificação a ser feita (
19/08/2019
), a data, horário e o local da realização do exame (
19/04/2017
, às 22h14,
Av. dos Patiões
), além das respectivas assinaturas do examinado, do operador e testemunhas.

Nesse viés, o teste de etilômetro se mostra válido para comprovar a embriaguez do recorrente, especialmente porque
realizado durante a vigência do prazo anual de verificação do aparelho
, que atesta a regularidade do aparato e a observância aos parâmetros previstos em lei.

Cumpre dizer que a verificação anual do aparelho não se confunde com a calibragem, a qual é feita por uma única vez pelo fabricante do produto, sendo certo, ademais, que o primeiro procedimento é o bastante para legitimar o resultado obtido após atuação do examinado.

Sobre a temática, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“não é necessária a calibragem anual do etilômetro, procedimento que é realizado uma única vez pelo fabricante, quando do fornecimento do aparelho ao órgão público, bastando a verificação periódica realizada pelo INMETRO para fins de constatação de sua regularidade”.
(HC n. 308.551/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016.) – destaquei.

De mais a mais, conquanto a i. Defesa destaque a necessária observância dos requisitos contidos no art. 4.º da Resolução n.º 432/13 do COTRAN, tais como

“I – ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, atendendo a legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nesta Resolução; II – ser aprovado na verificação metrológica inicial realizada pelo INMETRO ou órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - RBMLQ; III - ser aprovado na verificação periódica anual realizada pelo INMETRO ou RBMLQ; e IV - ser aprovado em inspeção em serviço ou eventual, conforme determina a legislação metrológica vigente”,
vislumbra-se
que
em nenhum momento o normativo trouxe a previsão de que essas informações deveriam constar do próprio resultado do exame
.

Outrossim, no caso concreto, ainda que se considere a margem de erro do resultado obtido, restaria configurado o crime em apreço, porquanto o
inciso I do § 1.º do artigo 306 do CTB
estabelece que as condutas previstas no
caput
serão constatadas quando houver
concentração igual ou superior a
0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
(redação dada pela Lei n.º 12.760/2012),
ao passo que
o
inciso II do artigo 7.º da Resolução Contran n.º 432
/2013
, por sua vez, disciplina que o crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado quando o teste de etilômetro acusar medição realizada
igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,34 mg/l)
.

Ou seja,
a diferenciação entre a lei e a resolução guarda pertinência com a
admissão da pequena margem de erro nos aparelhos conhecidos como etilômetro ou bafômetro
que analisa o ar alveolar (ar expelido pela boca), de modo que
o delito resta configurado quando o aparelho marcar 0,34 miligramas de álcool por litro de ar ou mais
(o que, na prática, equivalerá aos 0,3 miligramas a que a lei se refere), tal como se dá na hipótese dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...)
4. De outra parte, a Resolução n.º 432 do CONTRAN, publicada em 23 de janeiro de 2013 - que disciplinou os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto, entre outros, no art. 306 da Lei n.º 9.503/97 -, estabeleceu que, em casos de teste de alcoolemia por etilômetro, somente a partir de 0,34mg de álcool por litro de ar alveolar expelido dos pulmões, obtido na MR (medição realizada pelo etilômetro) - o que equivale, descontado o EM (erro máximo admissível) a 0,30mg/L para efeito de VC (valor considerado para autuação), o que é correspondente a 6 decigramas de álcool por litro de sangue -, é que poderá haver indiciamento pelo delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
”
.

(TJ-RJ - APL: 01704314520128190001 RIOS DE JANEIRO CAPITAL 32 VARAS CRIMINAL, Relator: JOSE AUGUSTO DE ARAUJO NETO, Data de Julgamento: 03/12/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014).

Nessa ordem de ideias, a
prova documental
vergastada se mostra idônea e hábil para
comprovar o estado de embriaguez do réu
e, por conseguinte, a materialidade do crime em questão, nos termos do aresto em destaque:

“(...)
1.
É lícito o teste de etilômetro realizado pela autoridade policial se o prazo de vencimento de sua verificação era posterior aos fatos, não se podendo confundir este procedimento com o de calibragem do equipamento
.

2.
Está provada a alteração da capacidade psicomotora exigida para a condução de veículos automotores quando o agente realiza teste de bafômetro e apresenta concentração alcoólica em seu organismo superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, aliada a isso, ainda, sua confissão de que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir
(...)”
(TJ-SC - APR: 00044648520188240004, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 06/06/2023, Segunda Câmara Criminal) – destaquei.

Somado a isso, denota-se que o recorrente afirmou
extrajudicialmente
que possuía o álcool como um vício, além do que
confessou
a ingestão de bebida alcoólica anteriormente à condução da sua motocicleta (ID
176075762 - Pág. 17/18), narrativa fática
reiterada
quando do
interrogatório judicial
, quando disse que estava reunido três pessoas e juntos beberam aproximadamente quatro garrafas de cerveja (Relatório de Mídia de ID 176075798).

Malgrado os policiais militares
Airton Holocuski
e
Izanilton Aparecido Gomes
não tenham se recordado em juízo do fato ilícito em apreço, em razão do extenso transcurso temporal e do atendimento de inúmeras ocorrências semelhantes, é certo que tal particularidade
não elide
a responsabilidade criminal atribuída ao réu, porquanto persistem em seu desfavor a prova documental, de natureza irreptível, bem como os dizeres do réu, incluindo aqueles prestados na seara judicial, tudo a evidenciar que há a estrita observância ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DO CTB.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A
formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal
, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto.
A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis
.

2.
No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância
.

3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la.
(...)”.
(STJ - AgRg no REsp: 1725337 MT 2018/0038206-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

Com efeito, conclui-se que a embriaguez do ora recorrente, associada à condução de veículo automotor, ressai comprovada por meio auto de prisão em flagrante delito (ID
176075762 - Pág. 11), do boletim de ocorrência (ID 176075762 - Pág. 23), do teste de etilômetro (ID 176075762 - Pág. 27; 176076259) e da confissão feita tanto na seara inquisitiva como judicial, razão pela qual
não há falar em absolvição
, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante a todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MIGUEL ANGELO BOTTEGA
, permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º
0002917-52.2017.8.11.0086.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023